Tribunal: STF
Processo: AI 579307
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    O tema constitucional do apelo extremo não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Não há repercussão geral em controvérsia sobre o pagamento de diferenças remuneratórias oriundas de desvio de função de servidor público. Precedente: RE 578.657, Rel. Min. Menezes Direito.



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.